Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-84.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Responsabilidade civil - Vídeo gravado pelo consumidor, relatando cobrança indevida pelo autor - Não obstante as informações tenham sido divulgadas em tom de indignação, compreensível diante da cobrança além da devida, não há, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, alegações indecorosas, mas relato de consumidor revoltado e perplexo com falta de explicação, no exercício da sua

Ementa:
- Responsabilidade civil - Vídeo gravado pelo consumidor, relatando cobrança indevida pelo autor - Não obstante as informações tenham sido divulgadas em tom de indignação, compreensível diante da cobrança além da devida, não há, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, alegações indecorosas, mas relato de consumidor revoltado e perplexo com falta de explicação, no exercício da sua liberdade de expressão - Ausência de ato ilícito e de dano - Dano moral inexistente - Pedido improcedente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001374-84.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
SUPERMERCADOS
CAVICCHIOLLI
LTDA,
é
apelado
MAURICIO
APARECIDO BATAGINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-84.2017.8.26.0019 -Voto no 31338
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001374-84.2017.8.26.0019
4a Vara Cível de Americana
Apelante: Supermercados Cavicchiolli LTDA.
Apelado: Mauricio Aparecido Batagini
Juíza de 1o Grau: Roberta Virginio dos Santos
Voto no 31338.
- Responsabilidade civil - Vídeo gravado pelo consumidor,
relatando cobrança indevida pelo autor - Não obstante as
informações tenham sido divulgadas em tom de indignação,
compreensível diante da cobrança além da devida, não há,
ao contrário do que quer fazer crer o apelante, alegações
indecorosas, mas relato de consumidor revoltado e perplexo
com falta de explicação, no exercício da sua liberdade de
expressão - Ausência de ato ilícito e de dano - Dano moral
inexistente - Pedido improcedente - Recurso não provido.
Insurge-se o autor de “ação de obrigação de não fazer
cumulada com reparação de danos morais e materiais com pedido de tutela em caráter
antecedente” contra r. sentença que julgou improcedente os pedidos principal
e reconvencional e condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das
custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em
15% do valor da “ação principal”, a serem suportados pelo autor, e em 10%
do “pedido formulado em reconvenção”, a serem suportados pela ré (fls.
221/225).
Sustenta a autora que: a) embora a livre
manifestação de pensamento seja direito assegurado constitucionalmente,
ela não é absoluta e deve respeitar determinados limites, especialmente
quando o exercício deste direito causa prejuízos a terceiros, em razão de
afirmações mentirosas; b) as ofensas publicadas pelo apelado extrapolam o
limite do razoável e prejudicam a sua boa fama; c) a publicação tem caráter
pejorativo e calunioso, porque foi, inclusive, acusado de roubo; d) houve
uma fatalidade, não armação, reconheceu o problema e o solucionou,
consoante o exigido pelo consumidor; e) não se tratou de mera crítica nem
demonstração de insatisfação; f) a campanha difamatória liderada pelo
apelado “gerou um levante contra o recorrente nas redes sociais conforme se constata dos
documento e mídias carreados aos autos e em razão disso não podem ser entendidas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-84.2017.8.26.0019 -Voto no 31338
3
meras demonstrações de insatisfação por parte do recorrido” (fl. 230); g) houve abalo
moral à sua honra objetiva; h) faz jus à indenização de R$10.000,00 (fls.
227/234).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 235/236).
Houve resposta (fls. 239/258).
É o relatório.
O supermercado autor, que, de acordo com a sua
narrativa, tem diversas lojas na região dos fatos e é reconhecido pelos
serviços de boa qualidade que presta, narrou na inicial que, em determinada
data, falhou ao trocar etiquetas de produto em promoção, o que foi
verificado pelo réu, consumidor.
Disse o autor que “divulgou que determinadas peças de
carne (um quilo) estariam sendo vendidas por R$ 19,90 (dezenove reais e noventa
centavos), mas uma destas peças não teve seu preço anterior modificado na etiqueta (R$
32,90), e quando o requerido foi fazer o pagamento no caixa percebeu o equívoco” (fl. 2).
Diante do equívoco da operação, prontamente
solucionou a questão e promoveu a cobrança correta (fl. 38), mas, a
despeito de sua prestreza, o réu, ao deixar o seu estabelecimento, gravou
vídeo relatando o ocorrido, de forma deturpada, e o “disparou” em grupo de
whatsapp e outras mídias sociais, o que rapidamente alcançou “milhares de
visualizações e centenas de reenvios” (fl. 2).
Alega que, no vídeo, o réu passou a fazer
“acusações, ilações, difamações ao autor” (fl. 3), consoante transcrição fiel de suas
falas: “pessoal, sou eu o mauricião, cuidado ao comprar esse delicioso bife no são vicente.
que está em promoção hoje em por r$ 19,90 o kilo, peguei 4 pecinhas todas bonitas de 1
kilo, mas olha só aqui, na hora que você passa no caixa o kilo tava a r$ 27,98 a r$ 32,90. as
outras 3 estavam corretas. daí eu fui no caixa, bonitinho, marquei aqui r$ 32,90 e olha a
surpresinha aqui ó, ele corrige automaticamente o preço para r$ 19,98 e altera o peso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-84.2017.8.26.0019 -Voto no 31338
4
preço aqui r$ 32,90 e lá r$ 32,90, lógico que ele me deu o dinheiro de volta, essa
diferencinha aqui ó, r$ 9,41 dessa pecinha. mas quantas peças eles fazem isso, vezes
quantas pessoas. isso aqui é caso de polícia, avisei eles que ia mandar isso para todo
mundo que pudesse, porque é uma sacanagem o que esses caras fazem. esses caras não
conseguem explicar, ah o sistema alterou sozinhox isso aqui é programação! simplesmente
isso. os técnicos de informática por favor enunciem se tem alguma coisa haver isso. se
realmente é uma imperícia de alguém, que fez isso. mas isso aqui pra mim é sacanagem.
então tomem cuidado, especifiquem, procurem ver, revejam as notinhas porque a coisa tá
foda. já não tá bom e o pessoal fica roubando”. (sic, fl. 3).
O conteúdo do vídeo, segundo o autor, leva à
conclusão de que é instituição “que lesa consumidores, que engana, sacaneia, rouba,
pratica alterações propositais no sistema visando o locupletamento” (sic, fl. 3), o que não
condiz com a realidade.
Disse que o ocorrido foi “fatalidade e não de uma
armação, posto que as outras peças por ele adquiridas
e repise-se todas as demais
encontradas no supermercado tinham correta quantificação em etiqueta” (fl. 4) e que,
pese o direito de expressão, ele não deve ser exercitado para ofender a
reputação de empresa idônia.
O autor afirma que “A divulgação deste material no
facebook (conforme prints anexos), repercutiu de forma extremamente grave no seio da
família Cavicchioli e no meio em que está inserida a empresa” (fl. 4), o que gerou
inegável mácula à sua imagem e, por conseguinte, dano moral indenizável.
Pediu, por isso, o cancelamento da divulgação do
vídeo por qualquer mídia social, sob pena de multa diária, a expedição de
ofício ao Facebook, “para que retire de circulação o vídeo já compartilhado por diversos
usuários,
que
pode
ser
visto
em
https://www.facebook.com/valmir.izidoro.3/videos/1293808987352898/” (fl. 9), também sob
pena de multa diária, e condenação do réu ao pagamento de indenização
moral de R$10.000,00 (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-84.2017.8.26.0019 -Voto no 31338
5
A liminar foi deferida à fl. 49, com ordem para que
o réu fizesse cessar a divulgação do vídeo especificado na inicial e não
divulgar mídias equivalentes.
O réu ofertou contestação (fls. 110/139) e alegou,
inicialmente, que não publicou o vídeo no facebook e nem sequer conhece
as pessoas que o publicaram, tendo-o divulgado somente em grupo
particular de whatsapp, com número restrito de pessoas, o que afasta a sua
responsabilidade.
Afirmou, também, que não houve mera “troca de
etiquetas”, mas que o problema “FOI O LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LER O
CÓDIGO E MARCAR NO CUPOM FISCAL OUTRA COISA QUE NÃO O REAL QUE
ESTAVA ESCRITO (e ambos estavam errados, como mostra o vídeo) que agora o
Requerente quer tentar induzir a erro numa conclusão de “troca de etiquetas” (fl. 112).
Disse que, ao contrário do que alega a inicial, o
equívoco somente foi percebido após análise cuidadosa do “cupom fiscal”,
já em seu veículo, quando retornou ao estabelecimento e, sem que
houvesse qualquer elucidação sobre o ocorrido, teve o valor devolvido, e os
documentos que juntou revelam que outros consumidores viveram a mesma
situação, o que também se constata pela quantidade de reclamações
promovidas contra o autor no site “reclame aqui” e na própria página do
autor no facebook.
O réu alegou ter exercido o seu direito de
expressão e que, no vídeo, demonstrou a sua perplexidade face à conduta
do réu, não tendo havido “tom jocoso” (fl. 117), que não foi capaz de gerar
abalo moral.
Na mesma oportunidade, o réu formulou pedido
reconvencional (fl. 138) de “indenização” de R$1.000,00, pela injustiça
contra ele praticada.
Na audiência de instrução e julgamento (fl. 192),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-84.2017.8.26.0019 -Voto no 31338
6
foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes.
Adriano, testemunha do autor, alegou que
presenciou os fatos e que o réu foi “tratado muito bem” e o impasse foi
solucionado prontamente. Alegou que o incidente raramente acontece e
que, na ocasião, informou o autor que o ocorrido era fruto de falha do
sistema, o que, nas palavras da testemunha, foi confirmado pelo setor de
“T.I.”.
Sônia, testemunha do réu, disse participar do seu
grupo profissional de whatsapp, que reúne cerca de vinte e cinco pessoas,
na qual o réu publicou o vídeo. Afirmou que o réu ficou indignado porque, ao
adquirir produto, a sua etiqueta apresentava preço diverso do que lhe foi
cobrado no caixa. Disse a testemunha que, pelo conteúdo do vídeo, o réu
não obteve explicações do autor sobre o ocorrido, só a devolução de
dinheiro e que o réu não postou o vídeo no facebook, já que desta rede
social pouco participa. Disse ainda que pensa que réu desconhece as
pessoas que o publicaram.
Afirmou que tanto o réu como a empresa em que
ambos trabalham permanecem clientes do autor e que o vídeo teve como
objetivo alertar as pessoas sobre a aquisição de produtos, não só na rede
de supermercados do autor, como em qualquer outro mercado. Disse, por
fim que passou por situação semelhante no estabelecimento do autor,
quando, ao adquirir frango, percebeu que nele havia valor de carne.
Muito embora pessoa jurídica possa ser vítima de
dano moral, ela não se confunde com seus sócios e, portanto, não se
contraria nem se aborrece, não sofre transtorno, não perde tempo, e só
experimenta dano moral na hipótese de dano à sua honra objetiva.
Por outro lado, a Constituição Federal garante a
liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o,
inciso IV), e coloca a salvo de qualquer restrição o direito à liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-84.2017.8.26.0019 -Voto no 31338
7
expressão (Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição).
A análise do conteúdo do vídeo referido na inicial
faz concluir que o réu não mentiu ao relatar os fatos de que trata o
processo, que foram, inclusive, confessados pelo próprio autor. Tanto o réu
falou a verdade, que também informou que o autor o reembolsou, pela
cobrança superior à devida.
Não obstante as informações tenham sido
divulgadas em tom de indignação, compreensível diante da cobrança além
da devida, não há, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, alegações
indecorosas, mas relato de consumidor revoltado e perplexo com falta de
explicação, no exercício da sua liberdade de expressão.
O vídeo, apesar da linguagem pouco elaborada e
vulgar, tem evidente finalidade de demonstrar a revolta do réu e de alertar
determinado grupo de whatsapp, devendo ser observado que o fato por ele
narrado parece não ser inédito, como informou a testemunha Sônia e as
muitas reclamações formuladas no facebook, em face de procedimentos
semelhantes, praticados pelo autor (fl. 34).
Tivesse o réu interesse de abalar o conceito do
autor, não teria publicado o vídeo em grupo de whatsapp, que, de acordo
com a testemunha Sônia, também participante do grupo, conta com cerca
de vinte e cinco pessoas, mas o teria divulgado em outras mídias sociais, de
alcance muito maior, o que acabou acontecendo, sem, no entanto, prova de
que a iniciativa tenha partido do réu (fls. 34 e 44).
No mais, o autor cinge-se a mencionar que “a
divulgação deste material no facebook (conforme prints anexos), repercutiu de forma
extremamente grave no seio da família Cavicchioli e no meio em que está inserida a
empresa” (fl. 4), sem, no entanto, demonstrar que o seu conceito tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-84.2017.8.26.0019 -Voto no 31338
8
abalado nem que tenha havido queda da frequência ou de faturamento, pela
divulgação do vídeo, nada revelando a ocorrência de dano moral.
A conduta do réu, em suma, não extrapolou os
limites da legalidade e do direito à crítica e à liberdade de expressão,
protegidos pelo ordenamento jurídico.
A pretensão indenizatória é, portanto, incabível,
inexistente a prática de ato ilícito, uso abusivo da liberdade de expressão ou
prática de calúnia, injúria ou difamação, razão pela qual o pedido é mesmo
improcedente.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora